Tribunal: TJDFT
Processo: 0713099-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0713099-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: EDILENE BORGES MACHADO BARBOSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 149293143, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0716717-54.2022.8.07.0018 ajuizada por EDILENE BORGES MACHADO BARBOSA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeira Instância rejeitou a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e homologou os cálculos da Contadoria Judicial acerca do montante devido a EDILENE BORGES MACHADO BARBOSA, a título de reposição das perdas oriundas do Plano Collor, e a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, a título de honorários de sucumbência, nos seguintes termos: [...] No mérito, verifica-se que controvertem as partes acerca dos parâmetros de cálculo referente à atualização monetária do débito e juros de mora. Devem ser aplicados os parâmetros consolidados na jurisprudência e legislação vigentes, haja vista que o título executivo não fixou os parâmetros. Por este motivo, deve-se diligenciar nos termos da solução do Tema 810 do STF e EC n. 113/2021. Ou seja, aplica-se correção monetária pelo índice do IPCA-E e juros de mora pela Caderneta de Poupança até 08/12/2021, até a véspera da EC no 113/2021, e, a partir de então, sobre os valores devidos devem ser aplicados uma única vez, a Taxa Selic, a qual já engloba juros e correção monetária nos cálculos. Por fim, observa-se que a planilha juntada pela exequente apresenta índices de acordo com os estipulados nesta decisão. Assim, não merece acolhimento a impugnação do Distrito Federal, porquanto não demonstrado que a parte exequente utilizou índices diversos. Ressalte-se que tais índices são oficiais. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do Distrito Federal e HOMOLOGO os cálculos de ID 141081134. O DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte, em atenção ao preceito da causalidade. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. Defiro o destacamento dos honorários contratuais no referido precatório no importe de 20%, conforme contrato ID 141081131. O processo deve prosseguir quanto ao valor incontroverso, entendido como tal o indicado pelo DF em sua planilha ID 146886722. Somente após a preclusão desta decisão a parcela controversa poderá compor o requisitório principal, sob pena de prejuízo ao erário. [...] (ID 149293143). Nas razões recursais, o agravante sustenta que o Agravado foi vencedor em demanda coletiva relativa a reposição de perdas causadas pelo Plano Collor e durante a execução o Juízo de Primeira Instância utilizou os critérios de atualização de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, aplicando a taxa SELIC após a correção monetária e aplicação de juros moratórios, acarretando ilegal e inconstitucional dispêndio de verba pública em razão do inegável bis in idem. Afirma que o Agravado promoveu o cumprimento de sentença (ID 141081136 fls. 88/90 dos autos de origem) do valor de R$ 30.305,56 (trinta mil e trezentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos) excedendo a execução no importe de R$ 2.314,69 (dois mil e trezentos e quatorze reais e sessenta e nove centavos), em razão de aplicação equivocada do índice de correção IPCA-E; e que os cálculos do agravado foram reconhecidos corretos pela contadoria. Que após a realização dos cálculos o Juízo de Primeiro Grau adotou aplicou de forma cumulativa, a taxa SELIC após a correção e aplicação de juros moratórios Alega que a decisão deve ser reformada para a correta aplicação da taxa SELIC, da seguinte forma o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, deve ser somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros. Alega existir perigo de dano em razão da possibilidade de expedição de Precatório. Assim, o agravante requer a concessão da tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada; a intimação do agravado; e finalmente, no mérito o provimento integral do agravo para acatar a impugnação ao cumprimento de sentença para aplicar o índice de correção monetária conforme TR, no período de 30/0609 a 08/12/21, bem como a SELIC a contar de 09/12/21, de modo que o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros e por último a condenação da exequente em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução. Certificado que já consta distribuído a este Relator o Agravo de Instrumento 0713097-54.2023.8.07.0000. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. De início, verifica-se que em que pese ter interposto o presente recurso unicamente em desfavor de EDILENE BORGES MACHADO BARBOSA, trata-se aparentemente recurso distribuído em duplicidade, porquanto nos autos do Agravo de Instrumento 0713097-54.2023.8.07.0000 interposto em desfavor de EDILENE BORGES MACHADO BARBOSA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, constam argumentações e pedidos idênticos, havendo coincidência textual. No caso em apreço, um dia antes, o agravante já havia interposto agravo de instrumento contra a decisão de ID 149293143. Verificada a identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir entre o presente recurso e o Agravo de Instrumento n. 0713097-54.2023.8.07.0000, uma vez que ambos agravam contra a mesma decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante nos autos de origem, tendo sido encaminhado primeiramente aquele, encontra-se o presente Agravo em clara litispendência recursal. De tal forma, a litispendência recursal deve ser reconhecida de ofício pelo Magistrado, conforme previsão contida no art. 337, §§§§ 1o, 2o, 3o e 4o. Destaque-se que o princípio da unirrecorribilidade ou princípio da singularidade ou unicidade do recurso prevê que somente é admissível a interposição de um único recurso em face de uma mesma decisão. Notadamente, a preclusão, no presente caso, decorre da incompatibilidade da conduta adotada pela agravante em face do ato processual, por já ter sido exercida a faculdade em momento imediatamente anterior. Segundo Fredie Didier Jr: A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele. Essa preclusão decorre da ideia de que não se deve repetir ato processual já praticado, encontrando fundamento normativo, para as partes, no art. 200 do CPC, que se refere à produção de efeitos imediatos com a prática atos processuais pela parte, exaurindo-se o exercício do respectivo poder. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua contestação ou interpõe seu recurso de apelação no quinto dia do prazo (que é de quinze dias), mas esquece de deduzir um argumento importante; como já exerceu e consumou seu direito de recorrer, não pode, nos dez dias restantes do prazo, corrigir, melhorar ou repetir a contestação/recurso.[1] O agravo de instrumento n. 0713097-54.2023.8.07.0000 foi conhecido em parte e indeferida a tutela recursal, de modo que seguirá a marcha processual. Uma vez que o direito de recorrer já foi exercido pelo agravante, é imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa em relação à pretensão recursal nestes autos. Verifica-se que o recurso em apreço é manifestamente inadmissível em virtude da anterior interposição de agravo de instrumento contra a mesma decisão. De outro lado, interposto o presente agravo, nas razões recursais, o agravante se limitou única e exclusivamente a fundamentar seu inconformismo com o excesso na execução pela aplicação da Taxa SELIC aos valores obtidos pela soma do valor principal aos juros de mora. Entretanto, ao final, apresentou pedidos de acolhimento da impugnação ao cumprimento da sentença para aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção, no período 30/06/09 a 08/12/21 e da Taxa SELIC a partir de 09/12/21. Dessa forma, percebe-se que o agravante não indicou os vícios de atividade e de juízo supostamente existentes na decisão que justifiquem o acolhimento destes requerimentos. Assim, não considero supridos os requisitos do art. 1.016, incs. II e III, do CPC: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: [...] II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; Com efeito, a motivação adequada pela parte interessada não se restringe ao momento inicial do processo, devendo estar presente em todas as suas manifestações. Trata-se do princípio da dialeticidade. A respeito, Araken de Assis explica: Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões. (...) [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-2.14. Acesso em: 20 jan. 2023] De fato, se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. Esse cenário de troca de ideias e de dialética é instrumental para a preponderância da razão. Não basta, evidentemente, a exposição de qualquer fato e de qualquer direito, ou de motivação geral. É necessária a correlação entre os fundamentos da decisão atacada e daqueles que embasam o pedido de reforma. Busca-se impedir uma dissociação entre o que se decide e o que se pretende, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. A inobservância do princípio da dialeticidade só pode ter um resultado: o não conhecimento do recurso, porquanto inviável oportunizar à parte, que deveria praticar determinado ato sob prazo certo, a complementação e inclusão de novos motivos, o que confrontaria a própria concepção de preclusão consumativa. Pelas razões expostas, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 17 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 480/481.